Tribunal: TJPA
Processo: 0079794-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079794-54.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CRISTIANO NORDESTE CARVALHAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação em ação de indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ente municipal por lesão sofrida por aluno atingido por terçado no ambiente escolar, tendo sido apenas reduzido o valor da indenização. O embargante sustenta omissão quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre condenação imposta ao Município de Belém em razão de responsabilidade civil extracontratual decorrente de omissão no dever de segurança em unidade escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apresenta omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação.

5. A lesão sofrida por aluno no interior de escola municipal decorre de falha no dever de vigilância e proteção, configurando ilícito administrativo e responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

6. A responsabilidade reconhecida possui natureza extracontratual, pois não resulta de inadimplemento contratual, mas de omissão estatal no dever legal de garantir a segurança no serviço público educacional.

7. Nos casos de responsabilidade extracontratual, a mora é automática (
mora ex re
), surgindo o dever de indenizar no momento da ocorrência do dano.

8. A Súmula 54 do STJ estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, entendimento reafirmado pelo STJ.

9. Não se aplica o termo inicial na data da citação, reservado às hipóteses de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração Conhecidos e Acolhidos. Acórdão Parcialmente Reformado. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios autoriza o acolhimento de embargos de declaração para integração do julgado.

B. A responsabilidade civil do Município por omissão no dever de segurança em escola pública possui natureza extracontratual.

C. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e acolher os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém,
por ocorrência do vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0079794-54.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

EMBARGADO:
CRISTIANO NORDESTE CARVALHAES JUNIOR

ADVOGADO:
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA12.614)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Belém contra Acórdão (ID 29449031) que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de apelação da ação de indenização por danos morais, frente a responsabilidade civil objetiva do ente municipal pelos danos sofridos do ofendido, onde fora realizado tão somente a redução da indenização por danos morais no aresto.

O embargante alega omissão somente os vícios de obscuridade e omissão quanto ao termo inicial para aplicação dos juros e correção monetária. (ID 30014386).

Transcorreu
in albis
o prazo para o embargado apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. (ID 30347117).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo,
verifico que o aresto de fato apresenta a omissão arguida pelo Município de Belém
, em razão da ausência de aplicação do termo inicial dos juros e correção monetária.

No caso em questão,
há controvérsia quanto a definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação imposta ao Município de Belém
, em razão de indenização decorrente de lesão sofrida por aluno atingido por terçado no ambiente escolar,
circunstância atribuída à omissão do ente municipal no dever de garantir a segurança no interior da unidade de ensino.

A hipótese vertente revela inequívoca responsabilidade civil extracontratual
, porquanto não decorre de inadimplemento de obrigação assumida em contrato, mas sim da
falha na prestação do serviço público educacional
, consistente na omissão quanto ao dever de vigilância e proteção da integridade física dos alunos. Trata-se, portanto, de ilícito administrativo que enseja a incidência do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sob a perspectiva da responsabilidade objetiva do Estado.

Em situações dessa natureza, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual para fins de definição do termo inicial dos juros moratórios. Nos casos aquilianos, a mora é considerada automática (
mora ex re
), pois o dever de indenizar nasce no exato momento da ocorrência do dano.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 54 do STJ que
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Assim, verificado que o prejuízo suportado pelo aluno decorreu de omissão estatal no dever de segurança, os juros de mora devem incidir desde a data em que ocorreu o fato lesivo.

A adoção de marco inicial diverso – como a data da citação – somente se justificaria em hipóteses de responsabilidade contratual, nas quais a mora depende de interpelação. Não é essa, todavia, a natureza jurídica da relação examinada, pois inexiste vínculo contratual cujo inadimplemento tenha originado o dano, mas sim falha no dever legal de proteção inerente à atividade administrativa.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021). (GRIFO).

Desse modo, reconhecida a natureza extracontratual da responsabilidade atribuída ao Município de Belém,
impõe-se a aplicação do entendimento da Súmula 54 do STJ, fixando-se o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém,
aplicando o termo inicial dos juros a partir do evento danoso, pois constitui caso de responsabilidade civil extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ, onde mantenho o restante do acórdão pelos motivos expostos alhures.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2026